Tribunal: TJBA
Processo: 8175668-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175668-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SUELY MONTENEGRO MONTEIRO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: REDE BRASIL CREDIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO DE OLIVEIRA

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARTE VENCIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Maria Suely Monteiro Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.º 8175668-25.2023.8.05.0001, que julgou improcedente a demanda por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. A autora pretendia obter cópia de contrato que supostamente originou débito em seu nome, mas não comprovou a realização de pedido prévio à instituição financeira, nem o pagamento de tarifas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em aferir se há interesse de agir em ação de exibição de documentos sem a demonstração de requerimento prévio à parte adversa e pagamento das tarifas contratuais, especialmente em se tratando de relação de consumo.

III. Razões de decidir
3. O interesse de agir exige demonstração de pretensão resistida, o que demanda, no caso de exibição de documentos bancários, a comprovação de requerimento administrativo não atendido.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 648) é pacífica no sentido de exigir o requerimento prévio e o pagamento das tarifas devidas para configuração do interesse de agir em ações desta natureza.
5. A apelante foi intimada para suprir a omissão, mas não apresentou qualquer comprovação documental do pedido extrajudicial.
6. A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento de pretensão resistida e legitima a extinção do feito sem julgamento de mérito.
7. Quanto aos honorários advocatícios, inaplicável a tese de condenação com base no princípio da causalidade, visto que não houve resistência da parte requerida, que apresentou os documentos apenas após o ajuizamento da ação.
8. Mantida a condenação da apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, majorados para R$ 750,00, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É incabível ação de exibição de documentos quando não comprovado pedido administrativo prévio e o pagamento das tarifas exigidas.
2. Na ausência de pretensão resistida, não se aplica o princípio da causalidade para fins de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8175668-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARIA SUELY MONTENEGRO MONTEIRO e como Apelada REDE BRASIL CREDIARIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA